Tribunal: TJBA
Processo: 0541121-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541121-74.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERCULES OLIVEIRA BROTAS

Advogado(s)
:
JULIANA TRAUTWEIN CHEDE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA OBTENÇÃO DA PROVA PRETENDIDA NÃO ATENDIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERINDO O PLEITO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À ACIDENTE DE TRÂNSITO. POSTERIOR SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOERÊNCIA. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA AMPARADA PELO ARTIGO 381, INCISO II DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por HÉRCULES OLIVEIRA BROTAS em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (BA), que nos autos AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA tombada sob o nº 0541121-74.2016.8.05.0001, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante pleiteou a produção antecipada de prova, a fim de que a parte ré/apelada apresentasse cópia do processo administrativo de Seguro DPVAT referente a acidente de trânsito supostamente ocorrido em 21/03/2015 (ID 18191479). Constata-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar ter notificado a apelada para que a mesma fornecesse a documentação pretendida extrajudicialmente, sem ter havido qualquer resposta (ID 18191481). Neste contexto, o M.M. Juiz a quo deferiu o requerimento, conforme decisão interlocutória anexa (ID 18191485).

Logo, justifica-se o pedido de exibição de documentos, na medida em que a comprovação de pedido administrativo prévio é indispensável para propositura de futura ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0541121-74.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante HÉRCULES OLIVEIRA BROTAS e apelados MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, declarando-se a nulidade da sentença objurgada nos termos do voto da Relatora
.

VIII